Tribunal: TJDFT
Processo: 0013980-64.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013980-64.2013.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE DE SOUZA DURAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição com o objetivo de concessão da liberdade provisória do recorrente, fundamentando o pedido em suposto excesso de prazo da prisão e demora para a conclusão da instrução processual nos autos da ação penal 0013980-64.2013.8.07.0009 em curso no Tribunal do Júri de Samambaia. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não conhecimento do pedido. Decido. Com razão a Procuradoria de Justiça. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo da prisão cautelar ou concessão de medidas cautelares diversas da prisão, se o Juízo a quo não analisou previamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Observa-se que o Juízo a quo pronunciou o acusado por homicídio tentado, na forma do art. 121 c/c art. 14 do CP. Contudo, os fatos e os fundamentos alegados na presente petição não foram objeto de análise, porquanto inexistente qualquer pedido do réu nesse sentido nos autos originários – Proc. 0013980-64.2013.8.07.0009. Portanto, não houve análise de eventual excesso de prazo e inobservância da Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT, tampouco análise de pedido para eventual concessão de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP). Tais pedidos não foram apreciados pelo juiz de origem, naturalmente competente, o que implica em inegável supressão de instância. Assim, sua submissão direta ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências. Atente-se para a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno desprovido. (3a Turma Criminal, ac. 1674886, Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 9/3/2023)”. “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (3a Turma Criminal, ac. 1720925, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 29/6/2023)”. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 5,4G, UMA PORÇÃO DE 32,35G DE MACONHA DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, ALÉM DE OUTRA PORÇÃO DE MACONHA COM 1,53G EM PODER DO USUÁRIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME IDÊNTICO E EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 4. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (2a Turma Criminal, ac. 1667913, Des. Roberval Casemiro Belinati, julgado em 2/3/2023). Acrescente-se que o recurso já está pautado para julgamento do mérito, não sendo admitido desviar a marcha processual, a qual segue com regularidade, mormente quando o juiz natural ainda não se manifestou acerca da matéria. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido disposto no ID 67447277. Aguarde-se o julgamento do recurso, conforme pauta de julgamento disponibilizada pela certidão ID 66873738. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator